Tribunal: TCU
Processo: 033.507/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca da regularidade na aplicação dos recursos derivados das Emendas de Relator (RP9) pela Secretaria Municipal de Saúde de Tefé-AM.

Inteiro teor:
Acórdão 1055/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação de equipe de auditoria do TCU que teve por objetivo verificar a regularidade da aplicação de recursos de Saúde transferidos aos municípios do Estado de Amazonas por meio de emendas de relator (RP-9), com indicação de "usuário externo", no exercício de 2022; Considerando que estes autos decorrem do que foi discutido no TC Processo 029.533/2022-9 (Solicitação do Congresso Nacional que requereu apoio do TCU para verificar a regularidade da aplicação de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde a municípios do estado do Amazonas no exercício de 2022) e no TC Processo 006.428/2023-1 (auditoria de conformidade instaurada para atender à referida Solicitação do Congresso Nacional); Considerando que o Município de Tefé/AM foi escolhido para compor a amostra fiscalizada segundo critérios de risco e de materialidade; Considerando que foram obtidas evidências robustas de superfaturamento por sobrepreço, o que ocasionou dano ao erário, e de liquidação irregular da despesa, também potencialmente lesiva aos cofres públicos e que caracteriza grave infração à norma legal, na forma da instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (peças 26-27); Considerando a necessidade de promover a citação e a audiência dos responsáveis indicados pela unidade instrutora; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inc. I, e 47, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inc. V, alínea "g", 235 e 237, inc. V, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação e converter os autos em tomada de contas especial mediante processo específico, conforme o art. 41 da Resolução-TCU 259/2014, e autorizar a realização das citações e audiências indicadas no subitem 1.6.1 abaixo. 1. Processo TC- Processo 033.507/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Tefé/AM. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. citar, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 12, inc. II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, inc. II, do Regimento Interno/TCU, os responsáveis solidários abaixo arrolados e pelos valores dos débitos indicados, para, no prazo de quinze dias, apresentarem alegações de defesa em relação às irregularidades indicadas ou recolherem aos cofres do Fundo Municipal de Saúde de Tefé/AM as quantias devidas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, nos termos da legislação vigente: 1.6.1.1. Adesão à ata do PP 01/2022-PMT - 1o grupo (devedores solidários e ocorrências): 1.6.1.1.1. Matheus Cavalcante Celani (CPF XXX.236.512-XX), Presidente da Comissão Municipal de Licitação: elaborar a pesquisa de mercado, que culminou nos preços de referência do pregão, apenas com fornecedores locais, em desacordo com a Lei 8.666/1993, art. 15, incs. III e V, e com a jurisprudência do TCU ( Acórdão 1266/2011-TCU-Plenário , Rel. Min. Ubiratan Aguiar); 1.6.1.1.2. Nicson Marreira Lima (CPF XXX.119.372-XX), Prefeito Municipal de Tefé/AM: homologar a adesão à ata do PP 01/2022 PMT mesmo contendo as falhas quanto à pesquisa de mercado (Lei 8.666/1993, art. 15, incs. III e V; Lei 10.520/2022, art. 3o, inc. III; Acórdão 1266/2011-TCU-Plenário , Rel. Min. Ubiratan Aguiar; e CF/88, art. 70, caput, da CF/88/88, princípio da economicidade); 1.6.1.1.3. R M Naveca (CNPJ 05.613.884/0001-73): receber pelo fornecimento de bens com sobrepreço oriundos da adesão à ata do PP 01/2022-PMT; Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência: Data Item Superfaturamento (R$) 30/12/2022 PP 01/2022 MED - item 14 10.129,00 30/12/2022 PP 01/2022 MED - item 32 5.247,00 30/12/2022 PP 01/2022 MED - item 44 6.656,00 30/12/2022 PP 01/2022 MED - item 48 37.268,00 30/12/2022 PP 01/2022 MED - item 50 8.050,00 30/12/2022 PP 01/2022 MED - item 63 10.005,00 30/12/2022 PP 01/2022 MED - item 73 11.424,00 30/12/2022 PP 01/2022 MED - item 97 11.064,00 30/12/2022 PP 01/2022 MED - item 98 14.823,00 30/12/2022 PP 01/2022 MED - item 99 6.748,00 30/12/2022 PP 01/2022 MED - item 110 10.640,00 30/12/2022 PP 01/2022 MED - item 122 6.600,00 30/12/2022 PP 01/2022 MED - item 132 7.290,00 30/12/2022 PP 01/2022 MED - item 145 22.455,00 30/12/2022 PP 01/2022 MED - item 148 12.600,00 30/12/2022 PP 01/2022 MED - item 174 9.225,00 30/12/2022 PP 01/2022 MED - item 211 7.632,00 30/12/2022 PP 01/2022 MQC - item 80 22.896,00 30/12/2022 PP 01/2022 MQC - item 81 33.514,00 30/12/2022 PP 01/2022 MQC - item 86 6.750,00 30/12/2022 PP 01/2022 MQC - item 88 11.600,00 30/12/2022 PP 01/2022 MQC - item 90 4.900,00 Total Geral 277.516,00 1.6.1.2. Pregões PP 15/2022, PP 19/2022, PP 20/2022 e PP 21/2022 - 1o grupo (devedores solidários e ocorrências): 1.6.1.2.1. Matheus Cavalcante Celani (CPF XXX.236.512-XX), Presidente da Comissão Municipal de Licitação: 1.6.1.2.1.1. decidir pela utilização do pregão presencial nos pregões PP 15/2022, PP 19/2022, PP 20/2022 e PP 21/2022 em detrimento do pregão eletrônico com base em argumentos sem comprovação fática, diminuindo a concorrência dos pregões (art. 70, caput, da CF/88, princípio da economicidade); 1.6.1.2.1.2. deixar de publicar o aviso do edital dos pregões PP 15/2022, PP 19/2022, PP 20/2022 e PP 21/2022 em jornal de circulação regional/nacional e no Diário Oficial da União, conforme exige o Decreto 3.555/2000, art. 11, inc. I, diminuindo a publicidade dos certames e, consequentemente, a sua concorrência; 1.6.1.2.2. Walaxsandro Rodrigues das Chagas (CPF XXX.074.092-XX), Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças: 1.6.1.2.2.1. deixar de realizar estudos técnicos preliminares (ETP) para fundamentar a decisão pela viabilidade técnica e econômica da contratação nos pregões PP 15/2022, PP 19/2022, PP 20/2022 e PP 21/2022, bem como a elaboração do Termo de Referência (Lei 8.666/1993, art. 6o, inc. IX, IN-SEGES 40/2020, art. 7°, inc. III, e art. 70, caput, da CF/88, princípio da economicidade); 1.6.1.2.2.2. elaborar a pesquisa de mercado, que culminou nos preços de referência dos pregões PP 15/2022, PP 19/2022, PP 20/2022 e PP 21/2022, apenas com fornecedores locais em desacordo com a Lei 8.666/1993, art. 15, incs. III e V, e com a jurisprudência do TCU ( Acórdão 1266/2011-TCU-Plenário , Rel. Min. Ubiratan Aguiar); 1.6.1.2.3. Nicson Marreira Lima (CPF XXX.119.372-XX), Prefeito Municipal de Tefé/AM: Homologar e registrar os preços dos pregões PP 15/2022, PP 19/2022, PP 20/2022 e PP 21/2022 mesmo contendo as falhas quanto à presencialidade do pregão, à publicidade insuficiente, aos estudos técnicos preliminares e à pesquisa de mercado (Lei 8.666/1993, art. 15, incs. III e V, e art. 6o, inc. IX; Lei 10.520/2022, art. 3o, inc. III; Acórdão 1266/2011-TCU-Plenário , Rel. Min. Ubiratan Aguiar; Acórdão 2166/2014-TCU-Plenário , Rel. Min. Augusto Sherman; Decreto 3.555/2000, art. 11, inc. I; e CF/88, art. 70, caput, da CF/88, princípio da economicidade); 1.6.1.2.4. Jaila Dias Gonçalves ME (CNPJ 22.634.509/0001-29): receber pelo fornecimento de bens com sobrepreço oriundos do certame PP 15/2022; Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência: Data Item Superfaturamento (R$) 30/12/2022 PP 15/2022 - item 1 267.774,22 Total Geral 267.774,22 1.6.1.3. Pregões PP 15/2022, PP 19/2022, PP 20/2022 e PP 21/2022 - 2o grupo (devedores solidários e ocorrências): 1.6.1.3.1. Matheus Cavalcante Celani (CPF XXX.236.512-XX), Presidente da Comissão Municipal de Licitação: 1.6.1.3.1.1. decidir pela utilização do pregão presencial nos pregões PP 15/2022, PP 19/2022, PP 20/2022 e PP 21/2022 em detrimento do pregão eletrônico com base em argumentos sem comprovação fática, diminuindo a concorrência dos pregões (art. 70, caput , da CF/88, princípio da economicidade); 1.6.1.3.1.2. deixar de publicar o aviso do edital dos pregões PP 15/2022, PP 19/2022, PP 20/2022 e PP 21/2022 em jornal de circulação regional/nacional e no Diário Oficial da União, conforme exige o Decreto 3.555/2000, art. 11, inc. I, diminuindo a publicidade dos certames e, consequentemente, a sua concorrência; 1.6.1.3.2. Walaxsandro Rodrigues das Chagas (CPF XXX.074.092-XX), Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças: 1.6.1.3.2.1. deixar de realizar estudos técnicos preliminares (ETP) para fundamentar a decisão pela viabilidade técnica e econômica da contratação nos pregões PP 15/2022, PP 19/2022, PP 20/2022 e PP 21/2022, bem como a elaboração do Termo de Referência (Lei 8.666/1993, art. 6o, inc. IX, IN-SEGES 40/2020, art. 7°, inc. III, e art. 70, caput , da CF/88, princípio da economicidade); 1.6.1.3.2.2. elaborar a pesquisa de mercado, que culminou nos preços de referência dos pregões PP 15/2022, PP 19/2022, PP 20/2022 e PP 21/2022, apenas com fornecedores locais em desacordo com a Lei 8.666/1993, art. 15, incs. III e V, e com a jurisprudência do TCU ( Acórdão 1266/2011-TCU-Plenário , Rel. Min. Ubiratan Aguiar); 1.6.1.3.3. Nicson Marreira Lima (CPF XXX.119.372-XX), Prefeito Municipal de Tefé/AM: homologar e registrar os preços dos pregões PP 15/2022, PP 19/2022, PP 20/2022 e PP 21/2022, mesmo contendo as falhas quanto à presencialidade do pregão, à publicidade insuficiente, aos estudos técnicos preliminares e à pesquisa de mercado (Lei 8.666/1993, art. 15, incs. III e V, e art. 6o, inc. IX; Lei 10.520/2022, art. 3o, inc. III; Acórdão 1266/2011-TCU-Plenário , Rel. Min. Ubiratan Aguiar; Acórdão 2166/2014-TCU-Plenário , Rel. Min. Augusto Sherman; Decreto 3.555/2000, art. 11, inc. I; e CF/88, art. 70, caput , da CF/88, princípio da economicidade). 1.6.1.3.4. Franck Toscano (CNPJ 39.155.170/0001-80): receber pelo fornecimento de bens com sobrepreço oriundos do certame PP 19/2022; Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência: Data Item Superfaturamento (R$) 30/12/2022 PP 19/2022 - item 1 2.147,20 30/12/2022 PP 19/2022 - item 3 2.478,00 30/12/2022 PP 19/2022 - item 5 5.635,40 30/12/2022 PP 19/2022 - item 9 8.041,75 30/12/2022 PP 19/2022 - item 11 4.817,00 30/12/2022 PP 19/2022 - item 12 10.069,85 30/12/2022 PP 19/2022 - item 18 8.312,08 30/12/2022 PP 19/2022 - item 22 3.324,00 30/12/2022 PP 19/2022 - item 23 2.686,28 30/12/2022 PP 19/2022 - item 24 5.516,80 30/12/2022 PP 19/2022 - item 25 3.484,50 30/12/2022 PP 19/2022 - item 29 5.808,44 30/12/2022 PP 19/2022 - item 30 6.159,23 30/12/2022 PP 19/2022 - item 31 5.184,00 30/12/2022 PP 19/2022 - item 32 7.170,14 Total Geral 80.834,67 1.6.1.4. Pregões PP 15/2022, PP 19/2022, PP 20/2022 e PP 21/2022 - 3o grupo (devedores solidários e ocorrências): 1.6.1.4.1. Matheus Cavalcante Celani (CPF XXX.236.512-XX), Presidente da Comissão Municipal de Licitação: 1.6.1.4.1.1. decidir pela utilização do pregão presencial nos pregões PP 15/2022, PP 19/2022, PP 20/2022 e PP 21/2022 em detrimento do pregão eletrônico com base em argumentos sem comprovação fática, diminuindo a concorrência dos pregões (art. 70, caput, da CF/88, princípio da economicidade); 1.6.1.4.1.2. deixar de publicar o aviso do edital dos pregões PP 15/2022, PP 19/2022, PP 20/2022 e PP 21/2022 em jornal de circulação regional/nacional e no Diário Oficial da União, conforme exige o Decreto 3.555/2000, art. 11, inc. I, diminuindo a publicidade dos certames e, consequentemente, a sua concorrência; 1.6.1.4.2. Walaxsandro Rodrigues das Chagas (CPF XXX.074.092-XX), Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças: 1.6.1.4.2.1. deixar de realizar estudos técnicos preliminares (ETP) para fundamentar a decisão pela viabilidade técnica e econômica da contratação nos pregões PP 15/2022, PP 19/2022, PP 20/2022 e PP 21/2022, bem como a elaboração do Termo de Referência (Lei 8.666/1993, art. 6o, inc. IX, IN-SEGES 40/2020, art. 7°, inc. III, e art. 70, caput, da CF/88, princípio da economicidade); 1.6.1.4.2.2. elaborar a pesquisa de mercado, que culminou nos preços de referência dos pregões PP 15/2022, PP 19/2022, PP 20/2022 e PP 21/2022, apenas com fornecedores locais em desacordo com a Lei 8.666/1993, art. 15, incs. III e V, e com a jurisprudência do TCU ( Acórdão 1266/2011-TCU-Plenário , Rel. Min. Ubiratan Aguiar); 1.6.1.4.3. Nicson Marreira Lima (CPF XXX.119.372-XX), Prefeito Municipal de Tefé/AM: Homologar e registrar os preços dos pregões PP 15/2022, PP 19/2022, PP 20/2022 e PP 21/2022, mesmo contendo as falhas quanto à presencialidade do pregão, à publicidade insuficiente, aos estudos técnicos preliminares e à pesquisa de mercado (Lei 8.666/1993, art. 15, incs. III e V, e art. 6o, inc. IX; Lei 10.520/2022, art. 3o, inc. III; Acórdão 1266/2011-TCU-Plenário , Rel. Min. Ubiratan Aguiar; Acórdão 2166/2014-TCU-Plenário , Rel. Min. Augusto Sherman; Decreto 3.555/2000, art. 11, inc. I; e CF/88, art. 70, caput, da CF/88, princípio da economicidade); 1.6.1.4.4. Bruno Siqueira Quirino (CNPJ 18.319.799/0001-49): receber pelo fornecimento de bens com sobrepreço oriundos dos certames PP 20/2022 e 21/2022; Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência: Data Item Superfaturamento (R$) 30/12/2022 PP 20/2022 - item 13 17.742,40 30/12/2022 PP 20/2022 - item 65 11.761,20 30/12/2022 PP 20/2022 - item 66 16.251,90 30/12/2022 PP 20/2022 - item 74 31.066,90 30/12/2022 PP 20/2022 - item 80 30.502,50 30/12/2022 PP 20/2022 - item 81 13.835,52 30/12/2022 PP 20/2022 - item 103 18.051,60 30/12/2022 PP 20/2022 - item 111 20.142,14 30/12/2022 PP 21/2022 - item 1 13.566,00 30/12/2022 PP 21/2022 - item 93 9.345,00 30/12/2022 PP 21/2022 - item 95 16.587,40 30/12/2022 PP 21/2022 - item 97 23.100,00 30/12/2022 PP 21/2022 - item 99 43.772,40 30/12/2022 PP 21/2022 - item 113 46.057,40 30/12/2022 PP 21/2022 - item 117 25.200,00 Total Geral 336.982,16 1.6.1.5. Pregões PP 15/2022, PP 19/2022, PP 20/2022 e PP 21/2022 - 4o grupo (devedores solidários e ocorrências): 1.6.1.5.1. Matheus Cavalcante Celani (CPF XXX.236.512-XX), Presidente da Comissão Municipal de Licitação: 1.6.1.5.1.1. decidir pela utilização do pregão presencial nos pregões PP 15/2022, PP 19/2022, PP 20/2022 e PP 21/2022 em detrimento do pregão eletrônico com base em argumentos sem comprovação fática, diminuindo a concorrência dos pregões (art. 70, caput, da CF/88, princípio da economicidade); 1.6.1.5.1.2. deixar de publicar o aviso do edital dos pregões PP 15/2022, PP 19/2022, PP 20/2022 e PP 21/2022 em jornal de circulação regional/nacional e no Diário Oficial da União, conforme exige o Decreto 3.555/2000, art. 11, inc. I, diminuindo a publicidade dos certames e, consequentemente, a sua concorrência; 1.6.1.5.2. Walaxsandro Rodrigues das Chagas (CPF XXX.074.092-XX), Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças: 1.6.1.5.2.1. deixar de realizar estudos técnicos preliminares (ETP) para fundamentar a decisão pela viabilidade técnica e econômica da contratação nos pregões PP 15/2022, PP 19/2022, PP 20/2022 e PP 21/2022, bem como a elaboração do Termo de Referência (Lei 8.666/1993, art. 6o, inc. IX, IN-SEGES 40/2020, art. 7°, inc. III, e art. 70, caput, da CF/88, princípio da economicidade); 1.6.1.5.2.2. elaborar a pesquisa de mercado, que culminou nos preços de referência dos pregões PP 15/2022, PP 19/2022, PP 20/2022 e PP 21/2022, apenas com fornecedores locais em desacordo com a Lei 8.666/1993, art. 15, incs. III e V, e com a jurisprudência do TCU ( Acórdão 1266/2011-TCU-Plenário , Rel. Min. Ubiratan Aguiar); 1.6.1.5.3. Nicson Marreira Lima (CPF XXX.119.372-XX), Prefeito Municipal de Tefé/AM: homologar e registrar os preços dos pregões PP 15/2022, PP 19/2022, PP 20/2022 e PP 21/2022, mesmo contendo as falhas quanto à presencialidade do pregão, à publicidade insuficiente, aos estudos técnicos preliminares e à pesquisa de mercado (Lei 8.666/1993, art. 15, incs. III e V, e art. 6o, inc. IX; Lei 10.520/2022, art. 3o, inc. III; Acórdão 1266/2011-TCU-Plenário , Rel. Min. Ubiratan Aguiar; Acórdão 2166/2014-TCU-Plenário , Rel. Min. Augusto Sherman; Decreto 3.555/2000, art. 11, inc. I; e CF/88, art. 70, caput, da CF/88, princípio da economicidade); 1.6.1.5.3. J F Soares (CNPJ 33.857.132/0001-93): Receber pelo fornecimento de bens com sobrepreço oriundos dos certames PP 20/2022 e 21/2022; Valor Histórico do Débito / Data da Ocorrência: Data Item Superfaturamento (R$) 30/12/2022 PP 20/2022 - item 112 118.162,00 30/12/2022 PP 20/2022 - item 113 91.358,00 30/12/2022 PP 20/2022 - item 114 75.456,00 30/12/2022 PP 21/2022 - item 52 4.896,00 30/12/2022 PP 21/2022 - item 59 14.085,50 30/12/2022 PP 21/2022 - item 61 7.515,55 30/12/2022 PP 21/2022 - item 116 4.050,00 Total Geral 315.523,05 1.6.2. realizar, com fundamento no art. 250, inc. IV, c/c o art. 237, parágrafo único, do RI/TCU, a audiência dos responsáveis a seguir indicados, para que, no prazo de quinze dias, apresentem razões de justificativa pelas irregularidades indicadas: 1.6.2.1. Lecita Marreira de Lima Barros (CPF XXX.205.322-XX), Secretária Municipal de Saúde de Tefé/AM, por: 1.6.2.1.1. deixar de observar o princípio da segregação de funções ao assinar a nota de empenho, a nota liquidação, a ordem de pagamento, a autorização de fornecimento, o ateste de recebimento e a solicitação de serviço nos pagamentos referentes ao PP 20/2022, PP 21/2022, PP 19/2022, PP 15/2022 e Adesão ao PP 01/2022-PMT, em desacordo com a Lei 8.666/1993, art. 15, incs. III e V, com a jurisprudência do TCU ( Acórdão 18587/2021-TCU-Primeira Câmara , Rel. Min. Vital do Rêgo e Acórdão 2829/2015-TCU-Plenário , Rel. Min. Bruno Dantas); 1.6.2.1.2. deixar de realizar a verificação da qualidade e quantidade exigida para aceitação dos bens fornecidos nos empenhos 746/2022, 755/2022, 745/2022, 546/2022, 550/2022, 551/2022, 1009/2022, 1012/2022, 279/2022, 690/2022, 621/2022, 743/2022, 768/2022, 769/2022, 727/2022 e 730/2022, ao atestar o recebimento dos bens sem tempo hábil para ter ocorrido o real fornecimento e a respectiva conferência, em desacordo com a Lei 8.666/1993, art. 73, inc. II, alínea "b", e a Lei 4.320/1964, art. 63, § 2o, inc. III; 1.6.2.1.3. realizar o ateste do fornecimento de bens nos empenhos 567/2022, 757/2022, 735/2022, 759/2022, 732/2022, 734/2022, 486/2022, 745/2022, 744/2022, 550/2022, 546/2022, 551/2022, 1012/2022, 1009/2022, 525/2022, 679/2022, 690/2022, 760/2022, 761/2022, 765/2022, 766/2022, 924/2022, 621/2022, 743/2022, 768/2022, 769/2022, 484/2022, 730/2022, 807/2022, 787/2022, 780/2022 e 493/2022, os quais tiveram valor superior a R$ 176.000,00 (art. 23, inc. II, alínea "a", da Lei 8.666/1993 c/c art. 23, inc. II, alínea "a", do Decreto 9.412/2018), sem a participação de uma comissão de três membros, conforme exigido pelo § 8o do art. 15 da Lei 8.666/1993; 1.6.2.1.4. deixar de designar formalmente um representante da Administração para atuar como fiscal nos contratos referentes ao PP 20/2022, PP 21/2022, PP 19/2022, PP 15/2022 e Adesão ao PP 01/2022-PMT, em desacordo com o art. 67 da Lei 8.666/1993; 1.6.2.2. Nicson Marreira Lima (CPF XXX.119.372-XX), Prefeito Municipal de Tefé/AM: 1.6.2.2.1. deixar de observar o princípio da segregação de funções ao assinar a nota de empenho, a nota liquidação, a ordem de pagamento, a autorização de fornecimento e a ordem de fornecimento nos pagamentos referentes ao PP 20/2022, PP 21/2022, PP 19/2022, PP 15/2022 e Adesão ao PP 01/2022-PMT, em desacordo com a Lei 8.666/1993, art. 15, incs. III e V, e com a jurisprudência do TCU ( Acórdão 18587/2021-TCU-Primeira Câmara , Rel. Min. Vital do Rêgo e Acórdão 2829/2015-TCU-Plenário , Rel. Min. Bruno Dantas); 1.6.2.2.2. autorizar pagamentos sem que tenha havido a verificação da qualidade e quantidade exigida para aceitação dos bens fornecidos nos empenhos 746/2022, 755/2022, 745/2022, 546/2022, 550/2022, 551/2022, 1009/2022, 1012/2022, 279/2022, 690/2022, 621/2022, 743/2022, 768/2022, 769/2022, 727/2022 e 730/2022, que tiveram recebimento atestado sem tempo hábil para ter ocorrido o real fornecimento e a respectiva conferência, em desacordo com a Lei 8.666/1993, art. 73, inc. II, alínea "b", e a Lei 4.320/1964, art. 63, § 2o, inc. III; 1.6.2.2.3. autorizar o pagamento pelo fornecimento de bens nos empenhos 567/2022, 757/2022, 735/2022, 759/2022, 732/2022, 734/2022, 486/2022, 745/2022, 744/2022, 550/2022, 546/2022, 551/2022, 1012/2022, 1009/2022, 525/2022, 679/2022, 690/2022, 760/2022, 761/2022, 765/2022, 766/2022, 924/2022, 621/2022, 743/2022, 768/2022, 769/2022, 484/2022, 730/2022, 807/2022, 787/2022, 780/2022 e 493/2022, os quais tiveram valor superior a R$ 176.000,00 (art. 23, inc. II, alínea "a", da Lei 8.666/1993, c/c o art. 23, inc. II, alínea "a", do Decreto 9.412/2018), que foram atestados sem a participação de uma comissão de três membros, conforme exigido pelo § 8o do art. 15 da Lei 8.666/1993; e 1.6.2.2.4. deixar de designar formalmente um representante da Administração para atuar como fiscal nos contratos referentes ao PP 20/2022, PP 21/2022, PP 19/2022, PP 15/2022 e Adesão ao PP 01/2022-PMT, em desacordo com o art. 67 da Lei 8.666/1993.